Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-92.2016.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DO CRIME. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. REABILITAÇÃO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Dosimetria. Maus antecedentes. Reabilitação da pena (artigos 93 a 95, do Código Penal). Ausência de sentença a demonstrar que o réu alcançou a condição de reabilitado. Ausência de omissão no acórdão que confirmou a sentença na qual os antecedentes foram aplicados na fixação da pena-base. Questão já examinada no julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.